Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-10.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
COM
IMPULSIONAMENTO.

Num. 44843087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
COMPROVAÇÃO
APENAS
PARCIAL.
NÃO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
NÃO
ASSUMIDA
PELO
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
DETERMINAÇÕES.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata a
prefeita e seu vice, nas Eleições de 2024,
em razão de gastos com impulsionamento
comprovados
apenas
em
parte,
sem
recolhimento
das
sobras, e
dívida de
campanha não assumidas pelo diretório
nacional do partido, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da desaprovação
das contas em razão da de gastos com
impulsionamento
de
campanha
no
Facebook, cuja comprovação por meio de
notas fiscais não corresponde ao valor total
declarado; e (ii) analisar a validade da
rejeição das contas em virtude da existência
de dívidas de campanha não assumidas
pelo
órgão
nacional
do
partido,
em
desacordo com as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Gastos
com
impulsionamento:
a
declaração de todas as despesas de
campanha é obrigatória, e a diferença entre
o valor declarado como gasto com o
Facebook e o valor comprovado pelas notas
fiscais
configura
irregularidade,
comprometendo a fiscalização da Justiça
Eleitoral e exigindo a devolução do valor

Num. 44843087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
não
comprovado.
Irregularidade
que
alcança
4,18%
do
total
de
receitas
declaradas.
3.1. A apresentação extemporânea de
documentos não pode ser aceita para
influenciar no julgamento do feito, mas
serve
para
afastar
e/ou
reduzir
a
determinação de recolhime

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600362-10.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600362-
10.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelos candidatos
Izabete Cristina Pavin e Plinio Toniolo Schmidt, concorrentes ao cargo de prefeito (a) e vice-
prefeito (a), respectivamente, nas eleições municipais de 2024 no município de Colombo/PR,
conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 35, §2º da Resolução TSE nº 23.607, determinou o
recolhimento do valor de R$ 40.615,37 (quarenta mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete
centavos), devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de
05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. (Prestação
final de contas eleitorais dos requerentes Izabete Cristina Pavin e Plinio Toniolo Schmidt, que
concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no
município de Colombo, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, houve omissões relativas às despesas contraídas junto ao fornecedor Facebook e dívidas de
campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, não tendo sido apresentados nenhum dos documentos hábeis a sanar
referido registro. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PLINIO TONIOLO SCHMIDT (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843087
12/02/2026
09:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44843087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.974

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600362-
10.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: PLINIO TONIOLO SCHMIDT
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
COM
IMPULSIONAMENTO.

Num. 44843087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
COMPROVAÇÃO
APENAS
PARCIAL.
NÃO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
NÃO
ASSUMIDA
PELO
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
DETERMINAÇÕES.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata a
prefeita e seu vice, nas Eleições de 2024,
em razão de gastos com impulsionamento
comprovados
apenas
em
parte,
sem
recolhimento
das
sobras, e
dívida de
campanha não assumidas pelo diretório
nacional do partido, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da desaprovação
das contas em razão da de gastos com
impulsionamento
de
campanha
no
Facebook, cuja comprovação por meio de
notas fiscais não corresponde ao valor total
declarado; e (ii) analisar a validade da
rejeição das contas em virtude da existência
de dívidas de campanha não assumidas
pelo
órgão
nacional
do
partido,
em
desacordo com as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Gastos
com
impulsionamento:
a
declaração de todas as despesas de
campanha é obrigatória, e a diferença entre
o valor declarado como gasto com o
Facebook e o valor comprovado pelas notas
fiscais
configura
irregularidade,
comprometendo a fiscalização da Justiça
Eleitoral e exigindo a devolução do valor

Num. 44843087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
não
comprovado.
Irregularidade
que
alcança
4,18%
do
total
de
receitas
declaradas.
3.1. A apresentação extemporânea de
documentos não pode ser aceita para
influenciar no julgamento do feito, mas
serve
para
afastar
e/ou
reduzir
a
determinação de recolhimento de valores.
4. Dívida de campanha: a existência de
dívidas de campanha não quitadas e não
assumidas pelo partido político, sem a
devida comprovação documental, constitui
irregularidade grave que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas,
impossibilitando a aprovação, ainda que
com ressalvas, dado o impacto percentual
de
66,94%
sobre
as
receitas
totais
declaradas.
4.1.
A
apresentação,
ainda
que
extemporânea, de documentos que indicam
o pagamento de parte da dívida de
campanha
com
recursos
que
não
transitaram pela conta bancária oficial e
cuja
origem
não
está
regularmente
demonstrada é causa para a determinação,
de ofício, de acompanhamento das contas
do diretório municipal relativas ao exercício
financeiro em que a quitação teria sido
realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido em parte, apenas para
afastar a determinação de recolhimento de
valores, mantida a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. A divergência entre
o valor declarado e o comprovado por
documentos fiscais compromete a transparência
e a fiscalização das contas, caracterizando
irregularidade. 2. A existência de dívidas de
campanha não quitadas e não assumidas pelo
partido político constitui irregularidade grave
que impede a aprovação das contas, ainda que
com
ressalvas,
dada
a
magnitude
da
irregularidade.

Num. 44843087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 33, §§ 2º e 3º, 34, 53, I,
g.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060051292, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação 28/04/2023; TSE,
RE nº 060045284, Rel.(a) Min. Mauro
Campbell Marques, publicado 29/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a prefeita Izabete Cristina
Pavin e do vice Plinio Toniolo Schmidt na circunscrição de Colombo nas eleições 2024,
desaprovadas por sentença (id. 44725518), ao fundamento de omissão de despesas e dívidas de
campanha sem comprovação e não assumidas, com determinação de devolução de R$
40.615,37.
Opostos embargos de declaração (id. 44725526), foram rejeitados (id. 44725562).
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44725570), aduzindo, em síntese, que: (i) foram
apresentados todos os documentos que demonstrariam a efetiva utilização dos valores para
impulsionamento de campanha; (ii) o termo de confissão e dívida supre as exigências do artigo
33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE 23.607/2019; (iii) mesmo que os documentos tenham sido
apresentados após a sentença podem ser admitidos para sanar falhas formais; (iv) o valor da
dívida declarada e o constante no termo de confissão são referentes a honorários advocatícios
assumidos pela candidata a prefeita não constituem dívida de campanha; (v) falhas meramente
formais deveriam resultar em aprovação com ressalvas e não desaprovação. Pedem, ao final, a

Num. 44843087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento de R$
40.615,37 ao Tesouro Nacional; o reconhecimento da assunção partidária parcial da dívida, a
responsabilidade pessoal da candidata pela diferença e a admissão dos documentos
complementares apresentados.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44773799).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada no DJE em 02/09/2025 (id. 44725600) e as razões do recurso foram protocoladas
em 05/09/2025 (id. 44657261).
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas pela identificação de inconsistências, cuja
insurgência será analisada a seguir:
a) Constituição de créditos junto ao Facebook com recursos do FEFC sem comprovação
de utilização integral nem recolhimento das diferenças ao Tesouro Nacional
Constou no parecer conclusivo (id. 44725512) que a prestadora não se manifestou a respeito das
inconsistências nos gastos realizados junto ao Facebook com recursos do FEFC, em que foram
registradas despesas no valor de R$ 75.985,00 com o fornecedor, porém foram expedidas
apenas duas notas fiscais nos seguintes valores: R$ 15.659,19 e R$ 19.710,44, totalizando
35.369,63, ficando sem comprovação R$ 40.615,37, os quais não foram recolhidos ao Tesouro
Nacional.

Num. 44843087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
Essa irregularidade foi assim descrita na sentença (id. 44725518):
Contudo, foram verificadas irregularidades, as quais comprometem a transparência e a
regularidade das contas, conforme segue:
"Intimada, a prestadora de contas não se manifestou a respeito das omissões relativas às
despesas contraídas junto ao fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
pois foram registrados gastos num montante de R$75.985,00 com o fornecedor (despesas com
impulsionamento de conteúdos), mas o mencionado fornecedor expediu apenas duas notas
fiscais nos valores de R$ 15.659,19 e R$ 19.710,44, totalizando R$ 35.369,63. Restando
configurada as omissões em sua conta de campanha." (Parecer Conclusivo - ID 129246581).
Conforme também apontado pelo parecer técnico, denota-se a falta de transparência das contas
apresentadas, subtraindo a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, uma vez que a diferença dos
créditos contratados com o efetivamente gasto na plataforma, deveriam ter sido transferidos
como sobras de campanha, conforme art. 35, §2º da Resolução 23.607 do TSE.
Em sede recursal (id. 447225570), os candidatos alegaram que o gasto foi integralmente
comprovado pelas notas fiscais eletrônicas; comprovantes bancários e relatório oficial da
fornecedora. Argumentam ainda que o valor determinado para recolhimento carece de amparo
fático e jurídico.
Pois bem.
É obrigatória a declaração de todas as despesas de campanha, nos termos do artigo 53, inciso I,
alínea g, da Resolução TSE n° 23.607/2019, mas, no caso em questão, a declaração de que
foram investidos R$ 75.985,00 em despesas com impulsionamento de conteúdos na plataforma
Facebook contrastava com o valor das notas fiscais emitidas pela empresa, uma no valor de R$
15.659,19 e outra de R$ 19.710,44, totalizando 35.369,63, valor menor do que o informado pela
prestadora de contas. A diferença alcança o valor de R$ 40.615,37, cujo recolhimento foi
determinado em sentença.
Considerando que essa era a base documental disponível por ocasião do parecer técnico
conclusivo, a irregularidade resta configurada, com valor absoluto de R$ 40.615,37 e impacto de
4,18% sobre as receitas totais declaradas (R$ 970.924,41 - id. 44725486).
Todavia, com as razões de recurso os recorrentes noticiaram a existência de duas outras notas
fiscais, nos valores de R$ 25.789,56, emitida em nome do candidato a vice-prefeito Plinio Toniolo
Schmidt (id. 44725579), e de 14.825,81, emitida em nome da candidata a prefeita Izabete Cristina
Pavin (id. 44725580).
Embora esses documentos, por terem sido apresentados de forma extemporânea, já não possam
ser recebidos para o fim de influir no julgamento das contas ou para afastar a caracterização da
irregularidade, podem ser aceitos exclusivamente para o fim de afastar e/ou reduzir a
determinação de recolhimento de valores.
Conferindo essas notas, nota-se que, somadas, alcançam o montante de R$ 40.615,37,
exatamente o valor que havia sido identificado como não comprovado. Sendo assim, recebem-se
os documentos extemporâneos para o fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento
de valores, mantida a irregularidade constatada no parecer técnico conclusivo.

Num. 44843087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
b) Dívidas de campanha não assumidas pelo órgão partidário
Constou no parecer conclusivo (id. 44725512) que: “Há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no
montante de R$ 649.932,97, não tendo sido apresentados nenhum dos documentos hábeis a
sanar referido registro, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Essa irregularidade foi assim descrita na sentença (id. 44725518):
Ainda, detectou-se a seguinte irregularidade:
“Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 649.932,97, não tendo sido
apresentados nenhum dos documentos hábeis a sanar referido registro, conforme dispõe o
art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.” (Parecer Conclusivo - ID 129246581).
Estabelece o art. 29, §3º da lei nº 9.504/97 que “eventuais débitos de campanha não quitados
até a data da apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político,
por decisão do seu órgão nacional de direção partidária”.
A existência de débitos de campanha que não foram assumidos pelo partido é uma
irregularidade grave que compromete o controle da Justiça Eleitoral, ensejando a rejeição das
contas.
Com efeito, sem um comprometimento do órgão partidário para pagamento da dívida de
campanha, não há como a Justiça Eleitoral exercer o devido controle sobre a origem dos
recursos que serão utilizados para quitá-la, comprometendo a confiabilidade das contas. Por
isso, não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, posto
que a irregularidade afeta a higidez do balanço contábil.
Em sede recursal (id. 44725570), os candidatos alegaram que a decisão que rejeitou os
embargos desconsiderou o termo de confissão de dívida firmado entre os fornecedores de
campanha e o Diretório Municipal do MDB, documento firmado ainda no curso da prestação de
contas, sendo um equívoco formal chamar de juntada intempestiva.
Sustentam que esse documento supre a exigência prevista no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução
TSE n° 23.607/2029, que estabelece a origem, legitimidade e responsabilidade pela dívida
declarada, sendo indispensável sua consideração para a correta apreciação da controvérsia.
Pois bem.
As despesas adquiridas ao longo da campanha eleitoral devem ser quitadas até a data fixada
para a entrega da prestação de contas final, como previsto na Resolução n° 23.607/2019, artigo
33, § 2°:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da

Num. 44843087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
[não destacado no original]
O artigo 34 da mesma Resolução dispõe que a existência de dívidas de campanha não
assumidas pelo partido podem ensejar a rejeição das contas:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no
§ 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de
contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
A jurisprudência do TSE é no sentido de que a dívida de campanha não assumida pelo partido
configura vício insanável, o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois resta comprometida a confiabilidade das contas:
[...]
2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, o que afasta a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação 28/04/2023]

[...]
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer a
transparência do ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de irregularidades que
comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
[...]
[TSE, RE nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, publicado 29/08/2022]
No caso em questão, a prestação de contas aponta despesas realizadas e não quitadas no valor
de R$ 649.932,97, sem apresentação dos documentos exigidos no art 33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE n° 23.607/2019, notadamente a autorização do diretório nacional do partido.
Esse montante corresponde a 66,94% das receitas totais declaradas, impacto que não admite
outra solução que não a desaprovação das contas, na esteira da pacífica jurisprudência do TSE e
também deste Regional, que limita a 10% o impacto das irregularidades para fins de aprovação

Num. 44843087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
com ressalvas.
Conferindo a documentação apresentada pelos recorrentes, nota-se que o único termo de
confissão de dívida que instrui as razões foi firmado constando como credor o candidato a vice-
prefeito e como devedora a candidata a prefeito (id. 44725583), documento esse que é totalmente
irrelevante para demonstrar que o partido político assumiu a dívida, por se tratar de documento
unilateral - afinal, ambos integram a mesma chapa prestadora de contas nestes autos.
Os outros documentos apresentados contém informação que não apenas é insuficiente para
regularizar a falha, mas também veiculam informação de irregularidade de natureza grave: o
pagamento das despesas de forma direta, sem a comprovação da origem dos recursos utilizados
para tanto, conforme quadro a seguir:
id.
Fornecedor
Valo
r
(R$)
Objeto (tal como descrito no documento)
Pagador (tal
como descrito no
documento)
447
255
84
5AM Digi Ltda.
42.0
00,0
0
Prestação de serviços advocatícios e consultoria
jurídica integral para o cargo majoritário em
Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
85
Agrocars Locadora de
Veículos Ltda.
28.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
86
BDDB Ag Comunicação
e Publicidade Ltda.
33.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
87
Ned Way (firmado por
Amana Coquemalla
Thomé)
40.0
00,0
0
Quitação de confissão de dívida de campanha
eleitoral ELEICAO 2024 IZABETE CRISTINA
PAVIN PREFEITO VICE PLÍNIO SCHMIDT
Plínio Toniolo
Schmidt
447
255
88
Editora Correio
Paranaense Ltda.
3.60
0,00
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
89
Essent Jus Contabilidade
e Consultoria Ltda.
26.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
90
Guilherme de Salles
Gonçalves Sociedade
Individual de Advocacia
60.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
91
Hellograf Artes Gráficas
Ltda.
36.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
92
KW Estampas Ltda.
43.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR

Num. 44843087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
id.
Fornecedor
Valo
r
(R$)
Objeto (tal como descrito no documento)
Pagador (tal
como descrito no
documento)
447
255
93
Marcelo Moraes Benitez
da Silva
8.00
0,00
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
94
MBL Patrimonial Ltda.
9.40
0,00
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
95
Neuroanalytic AI Ltda.
8.15
0,00
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
96
Paulo Ernesto Cunha
Sociedade Individual de
Advocacia
40.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
97
Super Print Papeis Ltda. 15.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
98
Todeschini Serviços de
Alimentação Ltda.
7.80
0,00
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR
447
255
99
Corgraf Gráfica e Editora
Ltda.
65.0
00,0
0
Serviço prestado na eleição de 2024 para o cargo
majoritário em Colombo/PR
Diretório
Municipal do
MDB de
Colombo/PR

Total pago pelo MDB:
424.
950,
00

Total pago por Plinio:
40.0
00,0
0

Total geral:
464.
950,
00

Esses supostos pagamentos, que teriam sido realizados à margem da contabilidade de
campanha e, em parte, também à margem das contas anuais do diretório municipal do MDB, são
insuficientes para fazer frente ao total da dívida, os recibos não atendem aos requisitos mínimos
de confiabilidade exigidos pela norma eleitoral (já que não têm sequer a descrição de qual seria o
serviço prestado ou qual a nota fiscal a que estariam associados) e não permitem saber a origem
do dinheiro utilizado para o pagamento.
Quanto à parcela da dívida que não se encontra retratada por esses documentos, a saber, R$
184.982,97 (resultado da subtração de R$ 464.950,00 da dívida de R$ 649.932,97), não se sabe
se foi paga, se será e, sendo, com que recursos, já que não houve a demonstração sequer de

Num. 44843087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
que houve anuência dos credores, o que é exigido na norma já transcrita.
Nessas condições, a par da irregularidade já plenamente configurada, tem-se que há fundadas
dúvidas quanto à origem dos recursos utilizados para os pagamentos efetuados após a
apresentação das contas. Por esse motivo, de se encaminhar cópias dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para providências que entender necessárias, bem como recomendar ao juízo
de origem que acompanhe em detalhe a prestação de contas anual do diretório municipal do
MDB de Colombo, a fim de identificar se os pagamentos noticiados nos documentos encartados
nestes autos foram realmente efetuados pelo órgão partidário nas datas declaradas, adotando as
providências que entender necessárias para tanto.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores.
De ofício, determino que se encaminhem cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos, tome conhecimento das
declarações de quitação apresentadas nos autos e adote as medidas que entender necessárias,
e recomendo que o juízo de origem acompanhe em detalhe a prestação de contas anual do
diretório municipal do MDB de Colombo, a fim de identificar se os pagamentos noticiados nos
documentos encartados nestes autos foram realmente efetuados pelo órgão partidário nas datas
declaradas, adotando as providências que entender necessárias para tanto.
Encaminhe-se, ainda, cópias desta decisão e dos documentos descritos no quadro acima à
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, para que preste assessoria ao Cartório
Eleitoral de Colombo no acompanhamento das contas anuais do diretório municipal do MDB
daquela municipalidade.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600362-
10.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN, PLINIO TONIOLO SCHMIDT - Advogados dos
RECORRENTEs: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,

Num. 44843087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209125373600000043779412
Número do documento: 26021209125373600000043779412
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:45:14
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2026